Tribunal: TRF3
Processo: 5004991-61.2022.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
42/775)

5004991-61.2022.4.03.6104

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004991-61.2022.4.03.6104

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRIQUE WAGNER DE LIMA DIAS - SP367956-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANE IANAGUI MATSUMOTO GAGO - SP222832-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CONTRIBUIÇÃO AO RAT. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. VALORES RETIDOS OU DESCONTADOS EM FOLHA A TÍTULO DE INSS DO EMPREGADO, IRRF, COPARTICIPAÇÃO EM VALE-TRANSPORTE, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA, SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA PRIVADA. DESCONTOS QUE NÃO DESCARACTERIZAM A REMUNERAÇÃO BRUTA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Autopista Regis Bittencourt S.A. contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Delegado da Receita Federal do Brasil em Santos/SP. A impetrante pleiteia o reconhecimento da não incidência de contribuição previdenciária patronal, contribuição ao RAT e contribuição devida a terceiros sobre valores retidos do salário dos empregados a título de contribuição previdenciária e de Imposto de Renda Retido na Fonte, bem como sobre valores descontados a título de coparticipação em vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência médica e odontológica, seguro de vida e previdência privada. Requer, ainda, o reconhecimento do direito à restituição e à compensação do indébito.

Em contrarrazões, a União suscita preliminares de ausência de interesse de agir por falta de prova pré-constituída e por inexistência de interesse processual quanto às rubricas previdência privada e vale-transporte. No mérito, sustenta a legalidade da incidência das contribuições sobre a remuneração bruta, sem exclusão dos valores descontados em folha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há interesse de agir no manejo do mandado de segurança; e (ii) saber se os valores retidos ou descontados em folha do empregado, a título de contribuição previdenciária, IRRF, coparticipação em vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência médica e odontológica, seguro de vida e previdência privada, podem ser excluídos da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, da contribuição ao RAT e da contribuição devida a terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de interesse de agir por falta de documentos essenciais é rejeitada. Para o mandado de segurança voltado ao reconhecimento do direito à compensação tributária, basta a demonstração da condição de credor tributário. No caso, a impetrante juntou documentos aptos a comprovar sua sujeição às exações discutidas. Aplicação do Tema 118 do STJ.

Também são rejeitadas as preliminares referentes às rubricas previdência privada e vale-transporte. A controvérsia não recai sobre valores pagos pelo empregador a esses títulos, mas sobre os valores descontados dos empregados a título de coparticipação nos benefícios.

Os valores retidos ou descontados em folha a título de INSS do empregado, IRRF, coparticipação em vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência médica e odontológica, seguro de vida e previdência privada não alteram a remuneração bruta devida ao trabalhador. Tais descontos constituem técnica de arrecadação ou forma de adimplemento de obrigações do empregado. Por isso, não afastam a incidência da contribuição previdenciária patronal, da contribuição ao RAT e da contribuição devida a terceiros. A matéria encontra-se pacificada no Tema 1.174 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares rejeitadas. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:“1. No mandado de segurança voltado ao reconhecimento do direito à compensação tributária, basta a comprovação da condição de credor tributário. 2. Os valores retidos ou descontados em folha do empregado a título de contribuição previdenciária, IRRF e coparticipação em benefícios não afastam sua natureza de remuneração bruta para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal, da contribuição ao RAT e da contribuição devida a terceiros."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 195; Lei no 8.212/1991, art. 22, I; Lei no 8.212/1991, art. 28, I; Lei no 8.212/1991, art. 28, § 9o; Lei no 11.457/2007.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 118, primeira parte; STF, RE 565.160/SC, Tema 20; STJ, REsp 1.358.281/SP, Temas 687, 688 e 689; STJ, Tema 1.174, REsp 2.005.029/SC, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.08.2024, publ. 26.08.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004991-61.2022.4.03.6104

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRIQUE WAGNER DE LIMA DIAS - SP367956-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANE IANAGUI MATSUMOTO GAGO - SP222832-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de mandado de segurança impetrado por Autopista Regis Bittencourt S.A. contra ato do Delegado da Receita Federal do Brasil em Santos/SP. Pretende a concessão da segurança a fim de não ser compelida ao recolhimento de contribuição previdenciária patronal, contribuição ao RAT e contribuição devida a terceiros sobre os valores retidos pela empresa a título de contribuição previdenciária e de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) dos empregados, bem como sobre os valores descontados a título de coparticipação em vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência médica e odontológica, seguro de vida e previdência privada. Pretende, ainda, a declaração de seu direito à restituição e à compensação do crédito tributário.

A segurança foi denegada.

A impetrante interpôs apelação. Sustenta, em síntese, que os valores em questão estão fora do campo de incidência tributária.

Em contrarrazões, a União arguiu, preliminarmente, a ausência de interesse de agir (i) por ausência de prova pré-constituída; (ii) por previsão legal expressa de exclusão da verba do cálculo do salário de contribuição, em relação à previdência complementar disponível à totalidade dos empregados; (iii) pela existência de entendimento administrativo consolidado de não incidência de contribuição, quanto à rubrica vale-transporte pago em pecúnia. No mérito, pleiteia a manutenção da sentença de improcedência.

Os autos subiram a esta Corte.

O Ministério Público Federal opinou pelo regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Inicio pela análise das preliminares, arguidas em contrarrazões.

Rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir, por falta de documentos essenciais.

Nos termos do Tema 118/STJ, primeira parte, “tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da anterior exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação cabal de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco”.

No presente caso, restou demonstrada a posição de credora tributária da impetrante, tendo ela instruído a inicial com documentos que comprovam sua sujeição à exigência das contribuições aqui discutidas (ID 276238185, por exemplo).

Rejeito, também, as preliminares relativas às rubricas previdência privada e vale-transporte. O presente feito não versa sobre os valores pagos pelo empregador a título de previdência privada e vale-transporte, mas sim sobre os valores descontados dos empregados a título de coparticipação em tais benefícios.

Superadas as preliminares, passo ao mérito.

Do exame do art. 195 da Constituição Federal, conclui-se ser a contribuição social tributo devido, dentre outras hipóteses, pelo empregador, empresa e entidade a ela equiparada, sobre “a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício”.

O inc. I, do art. 28, da Lei n. 8.212/91 trata da base de cálculo da contribuição a cargo da empresa, a qual incide sobre o “total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa”.

Dessa forma, em regra, o fator materialmente delineador do fato gerador da obrigação consistirá no pagamento ou no crédito de qualquer espécie de remuneração às pessoas mencionadas, independentemente de seu nome, em contrapartida ao trabalho ou ao tempo posto à disposição do empregador ou do tomador do serviço, e o qual se caracterize, por contrato, convenção ou lei, como usualmente devido ou habitual.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 565.160/SC (Tema 20), estabeleceu como requisitos, para a inclusão de determinada parcela na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, a sua natureza remuneratória e a sua habitualidade.

Verba remuneratória, conforme explicitado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.358.281/SP (Temas 687, 688 e 689), é aquela que se destina a retribuir o trabalho, independentemente de sua forma, enquanto indenizatória é a importância que não corresponda a serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador.

Por sua vez, o §9o, do art. 28, da Lei n. 8.212/91 relaciona as diversas verbas sobre as quais não deve incidir a contribuição em tela, por não integrarem o salário-de-contribuição. O rol, contudo, não é taxativo, uma vez que parcelas indenizatórias ou eventuais, ainda que nele não inclusas, não compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, em atenção aos limites estabelecidos pelo texto constitucional e aos parâmetros fixados em precedentes vinculantes pelas Cortes Superiores.

Ressalto que o entendimento acima exposto — referente à contribuição previdenciária patronal — aplica-se, igualmente, à contribuição previdenciária por riscos ambientais do trabalho (RAT, antiga SAT), bem como à contribuição devida a terceiros (Sistema “S”: SESC, SESI, SENAI e outros), tendo em vista a unificação das bases de cálculo promovida pela Lei n. 11.457/2007, sendo todas de competência tributária da União.

No caso concreto, verifica-se que a controvérsia se restringe, tão somente, à incidência de contribuição previdenciária patronal, contribuição ao RAT e contribuição devida a terceiros sobre os valores retidos do salário dos empregados a título de INSS (cota do empregado) e IRRF, bem como sobre os valores descontados a título de coparticipação em vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência médica e odontológica, seguro de vida e previdência privada.

A matéria já se encontra pacificada.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema n. 1.174 (REsp n. 2.005.029/SC) fixou, em 26/08/2024, a seguinte tese: “As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros”. Veja-se a ementa:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, AO SAT E CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS. EXCLUSÃO, DA BASE DE CÁLCULO, DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO: PARCELAS REFERENTES À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADO, AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, VALE/AUXÍLIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO, VALE/AUXÍLIO-TRANSPORTE E PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Segundo o art. 22, I, da Lei 8.212/1991, a contribuição previdenciária do empregador incide sobre o “total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa".

2. O art. 28, I, da Lei 8.212/1991, por seu turno, prevê que o salário de contribuição (devido pelo empregado e pelo trabalhador avulso) consiste na "remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa".

3. Finalmente, o art. 28, § 9o, da Lei 8.212/1991 dispõe sobre as parcelas que devem ser excluídas do salário de contribuição, cabendo destacar que a jurisprudência do STJ é de que as hipóteses legalmente descritas são exemplificativas, admitindo outras, desde que revestidas de natureza indenizatória.

4. Os valores descontados na folha de pagamento do trabalhador (contribuição previdenciária e imposto de renda, vale/auxílio-transporte, vale/auxílio-alimentação ou refeição, e plano de assistência à saúde) apenas operacionalizam técnica de antecipação de arrecadação, e em nada influenciam no conceito de salário. Basta fazer operação mental hipotética, afastando a realização dos descontos na folha de pagamento, para se verificar que o salário do trabalhador permaneceria o mesmo, e é em relação a ele (valor bruto da remuneração, em regra) que tais contribuintes iriam calcular exatamente a mesma quantia a ser por eles pessoalmente pagas ( e não mediante retenção em folha) em momento ulterior. Isso evidencia, com clareza, que inexiste alteração na base de cálculo das contribuições devidas pela empresa ao Seguro Social, ao SAT e a terceiros.

5. Precedentes das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ: AgInt no REsp 1.987.101/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 3.4.2023; AgInt nos EDclno REsp 2.004.676/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 16.3.2023; AgInt no REsp 2.007.666/SP, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 10.3./2023; AgInt no REsp 2.013.378/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 14.12.2022; AgInt no REsp 1.949.921/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10.6.2022; AgInt no REsp 1.934.491/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17.5.2022; AgInt no REsp 1.959.729/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 31.3.2022; AgInt no REsp 1.949.888/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 24.11.2021.

TESE REPETITIVA

6. Adota-se, a partir do acima exposto, a seguinte tese repetitiva: As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

7. Em relação à tese de violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, o recurso é deficientemente fundamentado, pois a parte recorrente se limitou a elencar extenso rol de dispositivos legais para concluir, sem qualquer demonstração específica, que a ausência de menção a eles caracteriza o vício de omissão. A argumentação é genérica e, por essa razão, atrai a incidência da Súmula 284/STF. 8. No mérito, o Tribunal de origem se manifestou, com menção expressa ou implícita aos dispositivos legais necessários e suficientes para a solução da lide, a respeito da matéria controvertida, adotando entendimento consentâneo com o entendimento do STJ, motivo pelo qual não merece reforma.

CONCLUSÃO

9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp n. 2.005.029/SC, Primeira Seção, Rel. Ministro Herman Benjamin, v.u., j. 14/08/2024, p. 26/08/2024)

Conforme decidido, a contribuição previdenciária patronal, bem como as destinadas ao RAT e às entidades terceiras incidem sobre o salário bruto do empregado, sem exclusão dos valores descontados em folha.

Extrai-se dos pedidos iniciais que a parte autora busca o reconhecimento do direito de excluir da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, da contribuição ao RAT e da contribuição devida a terceiros os valores retidos do salário dos empregados a título de INSS (cota do empregado) e IRRF, bem como os valores descontados a título de coparticipação em vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência médica e odontológica, seguro de vida e previdência privada.

Contudo, nos termos da tese repetitiva fixada, tais descontos não alteram a remuneração devida, representando apenas instrumento de adimplemento antecipado das obrigações do trabalhador, sem qualquer repercussão no fato gerador das exações. Assim, mantém-se íntegra a base de cálculo prevista no art. 22, I, da Lei no 8.212/1991, não havendo fundamento jurídico para a exclusão pretendida.

Diante do exposto, rejeito a matéria preliminar arguida em contrarrazões e nego provimento à apelação.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CONTRIBUIÇÃO AO RAT. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. VALORES RETIDOS OU DESCONTADOS EM FOLHA A TÍTULO DE INSS DO EMPREGADO, IRRF, COPARTICIPAÇÃO EM VALE-TRANSPORTE, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA, SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA PRIVADA. DESCONTOS QUE NÃO DESCARACTERIZAM A REMUNERAÇÃO BRUTA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Autopista Regis Bittencourt S.A. contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Delegado da Receita Federal do Brasil em Santos/SP. A impetrante pleiteia o reconhecimento da não incidência de contribuição previdenciária patronal, contribuição ao RAT e contribuição devida a terceiros sobre valores retidos do salário dos empregados a título de contribuição previdenciária e de Imposto de Renda Retido na Fonte, bem como sobre valores descontados a título de coparticipação em vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência médica e odontológica, seguro de vida e previdência privada. Requer, ainda, o reconhecimento do direito à restituição e à compensação do indébito.

Em contrarrazões, a União suscita preliminares de ausência de interesse de agir por falta de prova pré-constituída e por inexistência de interesse processual quanto às rubricas previdência privada e vale-transporte. No mérito, sustenta a legalidade da incidência das contribuições sobre a remuneração bruta, sem exclusão dos valores descontados em folha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há interesse de agir no manejo do mandado de segurança; e (ii) saber se os valores retidos ou descontados em folha do empregado, a título de contribuição previdenciária, IRRF, coparticipação em vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência médica e odontológica, seguro de vida e previdência privada, podem ser excluídos da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, da contribuição ao RAT e da contribuição devida a terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de interesse de agir por falta de documentos essenciais é rejeitada. Para o mandado de segurança voltado ao reconhecimento do direito à compensação tributária, basta a demonstração da condição de credor tributário. No caso, a impetrante juntou documentos aptos a comprovar sua sujeição às exações discutidas. Aplicação do Tema 118 do STJ.

Também são rejeitadas as preliminares referentes às rubricas previdência privada e vale-transporte. A controvérsia não recai sobre valores pagos pelo empregador a esses títulos, mas sobre os valores descontados dos empregados a título de coparticipação nos benefícios.

Os valores retidos ou descontados em folha a título de INSS do empregado, IRRF, coparticipação em vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência médica e odontológica, seguro de vida e previdência privada não alteram a remuneração bruta devida ao trabalhador. Tais descontos constituem técnica de arrecadação ou forma de adimplemento de obrigações do empregado. Por isso, não afastam a incidência da contribuição previdenciária patronal, da contribuição ao RAT e da contribuição devida a terceiros. A matéria encontra-se pacificada no Tema 1.174 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares rejeitadas. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:“1. No mandado de segurança voltado ao reconhecimento do direito à compensação tributária, basta a comprovação da condição de credor tributário. 2. Os valores retidos ou descontados em folha do empregado a título de contribuição previdenciária, IRRF e coparticipação em benefícios não afastam sua natureza de remuneração bruta para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal, da contribuição ao RAT e da contribuição devida a terceiros."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 195; Lei no 8.212/1991, art. 22, I; Lei no 8.212/1991, art. 28, I; Lei no 8.212/1991, art. 28, § 9o; Lei no 11.457/2007.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 118, primeira parte; STF, RE 565.160/SC, Tema 20; STJ, REsp 1.358.281/SP, Temas 687, 688 e 689; STJ, Tema 1.174, REsp 2.005.029/SC, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.08.2024, publ. 26.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, rejeitou a matéria preliminar arguida em contrarrazões e negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão